Tribunal: STF
Processo: MS 37261
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Mandado de segurança. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Processo disciplinar. Pena de censura. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 



    1. Inexiste, in casu, qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, o qual foi expresso quanto à ausência de ilegalidade, irrazoabilidade ou abuso na decisão prolatada pelo Plenário do CNMP, a qual determinou a aplicação da penalidade de censura à impetrante diante do contexto retratado nos autos administrativos.



    2. O acórdão impugnado não incidiu em omissão ou em qualquer espécie de vício que autorize a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    3. A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir a eles efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.